Tribunal: TJES
Processo: 0000277-42.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000277-42.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARKY JOAO BOSIO FORTUNATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000277-42.2022.8.08.0003

APELANTE: MARKY JOAO BOSIO FORTUNATO

APELADO: VALDIRENE DEMETRIO ALVES TEIXEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO CONTRA MULHER. PROVAS SUFICIENTES. CONFISSÃO EM JUÍZO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Marky João Bósio Fortunato contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves/ES, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), ambos no contexto da Lei Maria da Penha. A denúncia imputa ao apelante agressão física contra sua companheira, Valdirene Demetrio Alves Teixeira, com soco na cabeça e mordida no rosto, além de empurrão contra Tatiane Favero Sartori, nora da primeira vítima. A defesa alegou ausência de exame de corpo de delito e legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de exame de corpo de delito compromete a materialidade delitiva; (ii) determinar se a alegação de legítima defesa é suficiente para afastar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de exame de corpo de delito não invalida a condenação quando há outros elementos idôneos para comprovar a materialidade, como prontuário médico, boletim de ocorrência e fotografias das lesões, conforme admitido pelo STJ em casos de violência doméstica (AgRg no REsp n. 1.968.165/PR).

O boletim de atendimento médico descreve lesões compatíveis com a narrativa da vítima, evidenciando a agressão física sofrida.

A versão apresentada pela vítima Valdirene, em juízo, tentando atribuir as agressões a uma reação do réu, é infirmada pelo depoimento firme e coerente de Tatiane, testemunha presencial, que confirma que a iniciativa da violência partiu do apelante.

A tese de legítima defesa resta afastada, pois os elementos probatórios demonstram que a reação das vítimas foi posterior ao início das agressões, descaracterizando a injustiça da suposta agressão inicial.

O próprio réu confessou em juízo a veracidade dos fatos descritos na denúncia, reforçando a autoria e a ocorrência dos delitos, em consonância com os demais elementos de prova.

Não houve impugnação da dosimetria da pena nem vícios que ensejem revisão de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Laudos médicos e demais documentos probatórios são aptos a suprir a ausência de exame de corpo de delito nos crimes de violência doméstica.

A alegação de legítima defesa não se sustenta quando a prova testemunhal demonstra que a agressão inicial partiu do réu.

A confissão judicial, corroborada por prova testemunhal e documental, é suficiente para embasar a condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06, art. 12, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.968.165/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.12.2022, DJe 21.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000277-42.2022.8.08.0003

APELANTE: MARKY JOÃO BOSIO FORTUNATO

APELADOS: VALDIRENE DEMETRIO ALVES TEIXEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
MARKY JOÃO BOSIO FORTUNATO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves/ES (ID 13876550, VOL. 1, parte 2, pp. 27/30), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 129, § 13, do Código Penal,
e da contravenção penal prevista no
art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41
, ambos na forma da
Lei nº 11.340/06
, à pena de
01 (um) ano de reclusão
e
15 (quinze) dias de prisão simples
, a ser cumprida em regime, inicialmente, aberto.

Extrai-se da denúncia que, no dia 22 de maio de 2022, no Município de Alfredo Chaves, o apelante, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física de sua então companheira, Valdirene Demetrio Alves Teixeira, desferindo-lhe um soco na cabeça e uma mordida no rosto. Consta, ainda, que na mesma ocasião, o acusado praticou vias de fato contra Tatiane Favero Sartori, nora da primeira vítima, por meio de um empurrão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

A materialidade e a autoria delitivas, tanto do crime de lesão corporal quanto da contravenção penal de vias de fato, restam suficientemente comprovadas, não merecendo acolhida a tese defensiva.

Inicialmente, a alegação de nulidade por ausência de exame de corpo de delito não se sustenta. Nos casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite como meio de provas laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde, consoante dicção do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006. (AgRg no REsp n. 1.968.165/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.

No caso dos autos, a materialidade está devidamente demonstrada pelo Boletim Unificado nº 47871691, pelas fotografias das lesões e, especialmente, pelo boletim de atendimento médico de urgência, que descreve as lesões sofridas pela vítima Valdirene, consistentes em "PEQUENO CORTE EM MENTO E EDEMA LEVE COM HIPEREMIA EM FRONTAL", após ela referir ter sido agredida "COM SOCO EM CABEÇA E MORDEDURA EM MENTO". Tais elementos, em conjunto, suprem a ausência do exame formal.

Quanto à autoria, esta é inconteste, a despeito da tentativa da vítima Valdirene de alterar, em juízo, a versão dos fatos.

Com efeito, durante a instrução processual, a vítima Valdirene Demetrio Alves Teixeira relatou que, após uma discussão, interveio em defesa de sua nora, Tatiane, e "passou um fio no pescoço do acusado", e que, em reação, ele a mordeu. Essa narrativa, isoladamente, poderia induzir à tese de legítima defesa por parte do réu.

Contudo, tal versão é desmentida pelo depoimento da vítima Tatiane Favero Sartori, testemunha ocular dos fatos. Em juízo, Tatiane afirmou categoricamente que presenciou o momento em que o apelante iniciou as agressões contra Valdirene ("que viu o momento em que o acusado agrediu Valdirene"). Esclareceu, ainda, que somente "depois que começou a briga as vítimas foram se defender" e que, nesse contexto, Valdirene "enrolou o fio da televisão no acusado".

A cronologia dos fatos, apresentada de forma clara e coerente por Tatiane, demonstra que a iniciativa das agressões partiu do apelante, descaracterizando por completo a excludente de ilicitude da legítima defesa, pois a reação das vítimas ocorreu para repelir uma agressão injusta já em andamento.

O ponto fulcral que sela a controvérsia, entretanto, é a confissão judicial do próprio apelante. Interrogado em juízo, MARKY JOÃO BÓSIO FORTUNATO admitiu expressamente a veracidade da imputação, ao declarar: "(...) que a acusação feita é verdadeira; que estava fazendo churrasco do seu aniversário na data do fato; que conhece as provas, que conhece as testemunhas que foram ouvidas; que não tem nada contras as testemunhas; (...)".

A confissão judicial, livre e espontânea, corroborada pelo depoimento harmônico da vítima Tatiane e pelas provas documentais, forma um conjunto probatório robusto e suficiente para manter o decreto condenatório. Fica evidente que as agressões não ocorreram em um cenário de legítima defesa, mas sim como um ato de violência iniciado pelo réu no contexto de uma discussão familiar, motivada por ciúmes.

Dessa forma, as provas reunidas nos autos reforçam a credibilidade da versão apresentada na denúncia e confirmada em juízo pelo depoimento de Tatiane e pela confissão do réu, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Em relação à dosimetria, nenhum questionamento foi realizado pela defesa, não havendo reparos a serem feitos de ofício.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)